Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708670-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SOLEDADE SILVA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Ana Soledade Silva Leite contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva (autos no 0701043-31.2025.8.07.0018) determinou a suspensão do feito até que haja o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ (ID no 228195397, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que o cumprimento de sentença deve seguir o curso regular, pois não há controvérsia quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado, uma vez que os elementos documentais que instruem a petição inicial, assim como a planilha inteligível de cálculos, são suficientes para a individualização dos valores devidos. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença siga o curso regular. 4. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O Tema no 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 8. O título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença tem por objeto a não implementação da terceira parcela do reajuste escalonado decorrente da Lei no 5.105/213, cujo termo inicial seria o dia 1o de setembro de 2015 (autos no 0032335-90.2016.8.07.0018). 9. Destaca que o acórdão que reconheceu a legalidade e o direito de receber os valores exigidos transitou em julgado em 25/6/2024. O pedido da agravante foi instruído com as fichas financeiras e o período é determinado (de setembro de 2015 a março de 2022). 10. O cumprimento de sentença não tem por objeto título judicial com condenação genérica que necessite de liquidação prévia. A base de cálculo consta nas fichas financeiras e os parâmetros de atualização monetária foram definidos. Logo, não há adequação da controvérsia ao tema que é objeto do recurso repetitivo supracitado. 11. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1971340, 0744859-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025 e Acórdão no 1958567, 0736602-40.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação de tutela recursal para afastar a suspensão do cumprimento de sentença, que deve seguir o curso regular, uma vez que a controvérsia não se adéqua ao Tema Repetitivo no 1169 do STJ (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO